Tribunal: TJSP
Processo: 0142622-79.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – Extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/15 – Adequação – Caracterizada a desídia da autora no esgotamento das vias disponíveis para localização do endereço da ré – Ausência de impugnação da decisão que determinou que a ré providenciasse, por esforço próprio, a tentativa de localização do endereço da ré, servindo a decisão como

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – Extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/15 – Adequação – Caracterizada a desídia da autora no esgotamento das vias disponíveis para localização do endereço da ré – Ausência de impugnação da decisão que determinou que a ré providenciasse, por esforço próprio, a tentativa de localização do endereço da ré, servindo a decisão como ofício – Sentença de extinção mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0142622-79.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SABRICO
S/A, é apelado SANDRA DE SALES SILVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0142622-79.2012.8.26.0100 -Voto no 19062
2
Apelação Cível no 0142622-79.2012.8.26.0100
Apelante: Sabrico S/A
Apelado: Sandra de Sales Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 19062
AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE Extinção sem julgamento de
mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/15

Adequação Caracterizada a desídia da autora no esgotamento das
vias disponíveis para localização do endereço da ré Ausência de
impugnação da decisão que determinou que a ré providenciasse, por
esforço próprio, a tentativa de localização do endereço da ré,
servindo a decisão como ofício Sentença de extinção mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 150, integrada pela decisão de fls. 160 que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação
monitória fundada em cheque, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/15.
Recorre a autora a fls. 164/178, buscando a reforma da r. sentença,
alegando que buscou de todas as formas diligenciar para fins de localização da apelada, não
obtendo êxito, e que não pode ser punida por não ter sido intimada para dar andamento ao
feito, não tendo sido observado o disposto no §1o do art. 485, do CPC.
Intimada a apelante a manifestar-se sobre a ausência de interrupção da
prescrição do direito material, a teor do art. 219, §4o do CPC/73 (FLS. 195/196), apresentou a
petição de fls. 198/201, alegando que esgotou todos os meios possíveis de localização da
apelada para citação, tanto por diligências de oficial de Justiça como por pesquisas BacenJud
e InfoJud e, por isso, evidenciou-se que a apelada encontra-se em local incerto e não sabido,
caracterizando-se hipótese de citação por edital, desde já requerida.
Recurso tempestivo e preparado, após indeferimento do pedido de
gratuidade.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0142622-79.2012.8.26.0100 -Voto no 19062
3
2.- Preliminarmente, tratando-se de sentença proferida em 05 de maio
de 2017, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicam-se as regras deste
diploma processual, nos termos do art. 1.045 e 1.046 do CPC/15.
No mérito, não assiste razão à apelante.
Trata-se de ação monitória fundada em cheque emitido em 05 de maio
de 2007 (fls. 23), tendo sido determinada a citação da ré em 16 de maio de 2012 (fls. 44).
A ré não foi citada, pois não encontrada nos endereços indicados pela
autora e nem mesmo naqueles resultantes das pesquisas BacenJud, RenaJud e InfoJud
solicitadas, conforme consta das certidões lançadas quando do cumprimento dos mandados
de citação (fls. 46; 58; 84; 104; 108; 110; 122).
De se observar que a autora somente solicitou pesquisas de endereço
por meio dos bancos de dados disponíveis ao Judiciário, deixando de diligenciar
pessoalmente por outros meios possíveis, mesmo tendo sido proferida pela magistrada “a
quo” a decisão de fls. 145, na qual constou expressamente que serviria de ofício para buscas
juntos a listas telefônicas, Serasa, Scpc, Juntas Comerciais, Eletropaulo, TElefonica, Claro,
Tim, Vivo, Net, Mastercard, Visa, entre outros.
Nesses termos, sobreveio a r. sentença de fls. 150, julgando a ação
extinta, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/15, que fica
mantida, por seus próprios fundamentos, eis que a apelante, intimada para diligenciar junto a
empresas de cartão de crédito, telefonia, energia elétrica, bem como junto a bancos de dados
privados, tendo a decisão como ofício, quedou-se inerte, nem mesmo impugnando a referida
decisão (Fls. 145/149).
As razões recursais não infirmam a conclusão da r. sentença recorrida
e não impugnam especificamente o fundamento da inércia da apelante quanto à determinação
contida na decisão de fls. 145.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator